Tribunal: TJPA
Processo: 0805258-93.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2020-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805258-93.2020.8.14.0000
PACIENTE: EDUARDO DA SILVA SEOANE

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES TIPIFICADOS NO ARTIGO 180,
CAPUT
, ART. 288 – A, ART. 158, § 1º, ART. 250, § 1º, TODOS DO CP. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS E CONDENAÇÃO EXTRA PETITA.
DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA, MATÉRIA QUE EXIGE REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA
DO WRIT
. PACIENTE CONDENADO À PENA DE 20 (VINTE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 701 (SETECENTOS E UM) DIAS-MULTA, A SEREM CUMPRIDOS EM REGIME INICIALMENTE FECHADO, NEGANDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. APELAÇÃO CRIMINAL PENDENTE DE JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRETENDIDO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA NÃO JUNTADA AOS AUTOS. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO QUE IMPOSSIBILITA A ANÁLISE DO PEDIDO.

ALEGADAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO COACTO, APTAS A REVOGAR A MEDIDA EXTREMA. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DO TJPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O
habeas corpus
, em razão da sua natureza mandamental, célere, não é o meio adequado para se discutir a existência de prova suficiente para apontar a autoria delitiva, para tanto seria necessário o revolvimento fático/probatório dos autos, incompatível com a via estreita e sumária do writ;

2.

Constata-se que as alegações atinentes à sentença penal condenatória como a insuficiência de provas de autoria e materialidade delitivas, a capitulação penal imposta e a suposta condenação
extra petita
, são matérias que não podem ser enfrentadas na via estreita do
writ
, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

3.

Ainda que assim não fosse, constata-se que

o impetrante nem sequer juntou aos autos cópia do
decisum
impugnado, qual seja a sentença penal condenatória, objeto do presente
writ
que, de igual modo, não foi anexado pela autoridade coatora, dificultando sobremaneira a apreciação do
mandamus
. Nesse contexto, no que concerne a impugnação ao édito condenatório, à negativa do direito de recorrer em liberdade e à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a constatação do suposto constrangimento ilegal resta prejudicada, diante da ausência do ato decisório que não fora juntado aos autos.

4.

Percebe-se que mesmo, de ofício, não há como ser analisado o pleito porque o impetrante não comprovou, de maneira inequívoca, por meio de documentos e cópia das decisões impugnadas, a existência do suposto constrangimento ilegal imposto ao paciente.

5.

Insta salientar que o rito do
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto ao paciente. Precedentes.

6.

No que concerne à alegação de que o coacto é possuidor de qualidades pessoais favoráveis, devendo-lhe ser assegurado o direito de recorrer em liberdade, é cediço que tais condições, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. Súmula 08 do TJ/PA.

7.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer parcialmente da Ordem e, nesta parte, denegá-la,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento virtual presidido pelo
Exmo.
Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 30 de julho de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de EDUARDO DA SILVA SEOANE, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, tendo como objeto suposto constrangimento ilegal nos autos da ação penal nº 0016754-71.2017.8.14.0061.

Aduz o impetrante que o paciente foi denunciado pel
a prática dos crimes capitulados nos artigos 180 e 288-A do Código Penal, no entanto, ao sentenciar, o magistrado julgou extra petita, condenando o réu pela prática dos crimes do artigo 180, caput, Art. 288 – A, Art. 158, § 1º, Art. 250, § 1º, todos do CP, diversos dos delitos elencados pelo
Parquet
, titular da ação penal, impossibilitando o exercício da sua ampla defesa e contraditório. Assevera que foi imputada ao paciente a pena de 20 (vinte) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 701 (setecentos e um) dias-multa, a serem cumpridos em regime inicialmente fechado, negando-lhe o direito de responder ao processo em liberdade, ferindo frontalmente o princípio da presunção de inocência. Ressalta que o juízo
a quo
nunca suscitou a possibilidade aditamento da acusação. Afirma que no decurso da ação penal, nem o Ministério Público, nem as testemunhas relataram fatos que pudessem se adequar aos tipos penais que lhe foram imputados. Alega, ainda, ausência de provas contundentes e justificativa plausível para a manutenção do coacto na prisão e presença de qualidades pessoais favoráveis. Requer, por fim, a concessão do direito de recorrer em liberdade e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares do art.319 do CPP.
Não juntou aos autos a cópia da decisão impugnada.

A liminar foi indeferida.

As informações foram prestadas pela autoridade coatora.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento parcial do
writ
e, nesta parte, pela sua
denegação
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que
o paciente foi condenado à pena de 20 (vinte) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, mais o pagamento de 701 (setecentos e um) dias-multa, pela prática dos delitos tipificados no art. 180,
“caput
”, art. 288 – A, art. 158, §1º, art. 250, § 1º, todos do Código Penal. Na sentença condenatória, lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade.
Eis a suma dos fatos.

Ab initio
, constata-se que as alegações atinentes à sentença penal condenatória como a insuficiência de provas de autoria e materialidade delitivas, a capitulação penal imposta e a suposta condenação
extra petita
, são matérias que não podem ser enfrentadas na via estreita do
writ
, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

Ainda que assim não fosse, constata-se que

o impetrante nem sequer juntou aos autos cópia do
decisum
impugnado, qual seja a sentença penal condenatória, objeto do presente
writ
que, de igual modo, não foi anexado pela autoridade coatora, dificultando sobremaneira a apreciação do
mandamus
. Nesse contexto, no que concerne a impugnação ao édito condenatório, à negativa do direito de recorrer em liberdade e à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a constatação do suposto constrangimento ilegal resta prejudicada, diante da ausência do ato decisório que não fora juntado aos autos.

Percebe-se que mesmo, de ofício, não há como ser analisado o pleito porque o impetrante não comprovou, de maneira inequívoca, por meio de documentos e cópia das decisões impugnadas, a existência do suposto constrangimento ilegal imposto ao paciente.

Insta salientar que o rito do
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto ao paciente.

Ora, “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de inadmitir o conhecimento de
habeas corpus
, não instruídos os autos com peça necessária à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal” (AgRg no HC n. 168.676/BA, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, DJe 11/12/2019).

No mesmo sentido o C. Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
SENTENÇA. SUPOSTAS NULIDADES. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. APELAÇÃO CRIMINAL PENDENTE DE JULGAMENTO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA
. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O REGIME SEMIABERTO E A PRISÃO PROVISÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. "
Tendo sido proposto simultaneamente
habeas corpus
e recurso de apelação em face da mesma sentença, não há falar em constrangimento ilegal praticado pelo Tribunal de origem que não conhece do
writ
"
(PET no HC 528.210/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019).

2.
A Defesa não juntou aos autos cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do Recorrente, de modo que não é possível analisar a viabilidade das questões referentes aos requisitos da prisão preventiva e fundamento do decreto prisional, na medida em que o recurso foi mal instruído.

3. Segundo a orientação pacificada no Superior Tribunal de Justiça, não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena. Precedentes.

4. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.” (RHC 123.562/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020).

“HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, EXTORSÃO E ROUBO. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ANÁLISE DO MÉRITO, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. RECONHECIMENTO DE IRREGULARIDADE NA PROGRESSÃO DE REGIME. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. AUSÊNCIA DO DECRETO PRISIONAL E DA SENTENÇA.

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. No particular, o primeiro pedido da defesa - reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo na análise da progressão do regime - não foi enfrentado pelo Tribunal local. Esta insurgência não poderá ser analisada diretamente por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.

3. A "matéria não apreciada pelo Juiz e pelo Tribunal de segundo grau não pode ser analisada diretamente nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância" (AgRg no HC n. 525.332/RJ, Rel.

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

4.
O segundo pedido formulado na inicial - de revogação da prisão preventiva do paciente, com a concessão do direito de recorrer em liberdade - também não pode ser analisado. Apesar de impetrado por advogado, este habeas corpus não está instruído com a documentação necessária à comprovação do alegado constrangimento ilegal. A instrução deficitária - ausência do decreto prisional e das decisões subsequentes, inclusive da sentença - impede a análise do pleito (legalidade da prisão cautelar), especialmente porque o paciente respondeu ao processo preso e a segregação foi mantida na sentença.

O Tribunal local noticia, no acórdão impetrado, a condenação do paciente à pena privativa de liberdade de 29 (vinte e nove) anos de reclusão, no regime inicial fechado.

5. "
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de inadmitir o conhecimento de habeas corpus, não instruídos os autos com peça necessária à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal
" (AgRg no HC n. 168.676/BA, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, DJe 11/12/2019).

6. Habeas corpus não conhecido. (HC 558.785/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020).

Desse modo, diante da ausência de prova pré-constituída, não há como ser conhecido, nesta parte, o presente
mandamus
.

Outrossim, de acordo com as informações do juízo coator, os autos do processo nº 0016754-71.2017.8.14.0061 encontram-se nesta Eg. Corte de Justiça desde 26/06/2019, em grau de recurso. Destarte, observa-se que “tendo sido proposto simultaneamente
habeas corpus
e recurso de apelação em face da mesma sentença, não há falar em constrangimento ilegal praticado pelo Tribunal de origem que não conhece do
writ”
(PET no HC 528.210/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019; sem grifos no original.).

No que concerne à alegação de que o coacto é possuidor de qualidades pessoais favoráveis, devendo-lhe ser assegurado o direito de recorrer em liberdade, é cediço que tais condições, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento desta Eg. Corte de Justiça e do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 do TJ/PA).

“(...) 3. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 4. Recurso ordinário improvido. (RHC 70.597/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 10/08/2016)”.

Destarte, não restou demonstrada a existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia e, tampouco, não há que se falar em aplicação de medida cautelar alternativa à prisão.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço parcialmente da Ordem impetrada e, nesta parte, denego-a,
tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 28 de julho de 2020

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 31/07/2020